Tribunal: CARF
Processo: 13677.000070/2005-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13677.000070/2005-70 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.261 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
LUIZ BENEDITO VITOR DUTRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IRRF NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na Declaração de
Ajuste. Não pode ser compensado na declaração o valor depositado
judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 6/18), relativo a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual do
contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2002. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$675,03 para saldo de
imposto a pagar de R$3.940,53.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13677.000070/2005-70
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.261 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13677.000070/2005-70

A notificação noticia compensação indevida de IRRF, no montante de
R$4.615,56, consignando que o IRRF depositado judicialmente não seria "passível de restituição
via declaração" (fl.10).
Impugnação
Cientificado ao contribuinte em 8/6/2005, o AI foi objeto de impugnação, em
1/7/2005, às fls. 2/20 e 25/28 dos autos, na qual ele alegou que já obtivera decisão favorável na
ação judicial, sendo credor da Fazenda Nacional.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
declarou definitiva a exigência no tocante à matéria objeto da ação judicial e, no tocante à
matéria diferenciada, julgou procedente em parte o lançamento, para exonerar a multa de ofício
exigida, em decisão assim ementada (fls. 42/48):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
AÇÃO JUDICIAL
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente A. autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia As instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto.
MULTA DE OFÍCIO INDEVIDA. APLICABILIDADE DA MULTA DE MORA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Será aplicada multa de mora nas infrações decorrentes de inexatidões, materiais devidas
a lapso manifesto ou erros de cálculos cometidos pelo sujeito passivo, bem assim nos
casos de não comprovação do valor do imposto retido na fonte ou pago, inclusive a
titulo de recolhimento complementar, ou imposto pago no exterior informados em sua
declaração.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 26/6/2009 (fl. 52), o contribuinte, em
23/7/2009 (fl. 54), apresentou recurso voluntário, à fl. 54, no qual alega que errou no
preenchimento da Declaração de Ajuste ao incluir os rendimentos com exigibilidade suspensa. A
orientação para exclusão desses rendimentos foi dada pela RFB para correção das declarações de
2003 a 2007.
Diligência
Em 17/6/2019, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2002-000.105, nos seguintes termos (fls.57/59):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta 1) intime o recorrente a
juntar os comprovantes de rendimentos relativos ao ano-calendário 2001; 2) anexe aos
autos o dossiê fiscal e a cópia da Declaração de Ajuste Anual exercício 2002 objeto da
autuação.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.261 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13677.000070/2005-70

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação recai sobre IRRF glosado parcialmente pela autoridade fiscal em
decorrência de ação judicial, que determinou o depósito judicial do imposto em discussão
Verifica-se da análise dos autos que a glosa de IRRF efetuada pela fiscalização,
no valor de R$ 4.615,56, refere-se ao imposto depositado judicialmente, incidente sobre
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, no valor tributável de R$39.045,53, os quais tiveram a
exigibilidade suspensa, conforme DIRF à fl. 69. Além desses rendimentos, a DIRF aponta a
existência de rendimentos sujeitos ao ajuste no valor de R$15.006,19, informação confirmada
pelo recorrente em seu recurso.
O tratamento tributário dos rendimentos com exigibilidade suspensa, e do
respectivo IRRF depositado judicialmente, encontra-se disciplinado pela Solução de Consulta
Interna COSIT no 9, de 18 de março de 2013, que assim dispõe:
Conclusão
29.De todo o exposto, conclui-se que:
29.1.os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito
do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total
de rendimentos tributáveis informados na DAA;
29.2.não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de
IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa;
29.3.deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se
verificar concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
Na autuação, a autoridade autuante glosou o IRRF depositado judicialmente, em
conformidade com orientação normativa mencionada. Não obstante, deixou de efetuar os ajustes
necessários nos rendimentos tributáveis declarados pelo recorrente.
Dessa feita, é de se dar razão ao recorrente, reconhecendo que cabe a exclusão da
base de cálculo do IRPF dos rendimentos associados ao IRRF depositado judicialmente.
Como o contribuinte reconhece que auferiu rendimentos no montante de
R$54.051,72 (fl.54), coincidindo com os valores da DIRF (fl.75), e ele declarou rendimentos de
R$41.466,12 (fl.73), cabe manter a tributação na declaração de rendimentos de R$15.006,19,
valor que não está associado à ação judicial.
Assim, ainda que os documentos juntados indiquem que os rendimentos com
exigibilidade suspensa são no montante de R$39.045,53, é de se concluir que não foram
integralmente ofertados à tributação no ajuste, sendo de se excluir apenas a parcela de
R$26.459,93.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.261 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13677.000070/2005-70

Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para determinar a
exclusão do cálculo do IRPF dos rendimentos associados ao IRRF depositado judicialmente,
salientando que a Unidade da RFB de origem deve acompanhar o trâmite da ação judicial para
ajustes e cálculos devidos de acordo com o que lá for decidido.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital